Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-41.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. AQUISIÇÃO DE BEM COMO PARTE DE PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PINTURA. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. PREÇO NÃO CONSIDERADO VIL. ESTADO DETERIORADO DO APARELHO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposto pelo RÉU em face da sentença que o condenou por violação ao artigo 180, §3o, do Código Penal à pena de 1 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO a ser cumprida em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77529656).
3. Em suas razões recursais, o apelante alega que recebeu o aparelho como pagamento legítimo pelo serviço de pintura prestado a um conhecido. Aduz que as circunstâncias da negociação não indicavam a origem ilícita do objeto. Esclarece que cobrou pelo serviço R$800,00, recebendo R$400,00 em dinheiro e o celular. Narra que o aparelho estava em péssimo estado de conservação, com a tela quebrada. Afirma que o celular avaliado em R$ 400,00 está adequado ao mercado, já que aparelhos similares novos custam cerca de R$ 500,00. Destaca que não há laudo de avaliação econômica nos autos que comprove desproporção de valores. Assevera "não houve apreensão em situação suspeita ou em flagrante, ao contrário, foi o próprio acusado quem compareceu à delegacia, quando intimado, entregando voluntariamente o aparelho e apresentando de imediato sua versão."
4. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso (ID 77529660)
II. Questão em discussão
5. A questão consiste em saber se o apelante, ao receber o celular sem documentação, agiu com culpa ao não suspeitar da origem ilícita do bem, ou se, considerando o estado deteriorado do aparelho e a dúvida sobre as circunstâncias, deve ser absolvido por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
III. Razões de decidir
6. A receptação culposa tem seu fato típico definido como a conduta de "adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso", conforme o art. 180, § 3o, do CP.
7. Narra a denúncia que "entre 06 de março de 2024 (data do roubo) e 10 de junho de 2024 data da ocorrência policial da receptação), na Quadra 02, Conjunto 02, São Bartolomeu, São Sebastião/DF, o denunciado Thallysson Bruno Teixeira Araújo, agindo de forma consciente e voluntária: Adquiriu e recebeu aparelho celular XIAOMI, modelo REDMI 10A, IMEI n.o 868696065857266, coisa que, por sua natureza, pela desproporção entre o valor e o preço, assim como pela condição de quem a ofereceu, devia presumir ser obtida por meio criminoso. Durante as investigações para apurar o crime de roubo de aparelho celular, referente à Ocorrência n° 2.013/2024-30aDP, sobreveio a informação de que o telefone estaria na posse do denunciado. O imputado informou que adquiriu o bem, com pagamento parcial em dinheiro no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o restante em prestação de serviços como pintor. Na aquisição do objeto, o denunciado agiu com culpa, com inobservância do dever objetivo de cuidado, uma vez que, em razão da natureza do objeto, não procurou saber a procedência do celular, nem exigiu nenhum tipo de documentação que confirmasse a origem do aparelho. Outrossim, em razão da condição de quem o repassou, não adotou os cuidados devidos e não obteve informações e utensílios normalmente exigidos em aquisições lícitas, razões pelas quais devia presumir ter sido o bem obtido previamente por meio criminoso." (ID 77529086)
8. A testemunha Arleide informou que o celular pertencia a sua filha adolescente T. M. de O. (14 anos). Contou que a adolescente estava indo para escola e um homem a viu com o celular, pegou ela pela blusa, puxou e tirou o celular dela. Informou que fizeram um boletim de ocorrência e meses depois foram chamadas a 30a Delegacia de Polícia, pois o celular havia sido recuperado. Esclareceu que os policiais não prestaram nenhuma informação sobre quem estava usando o celular. Disse que o celular era novo, e tinha sido adquirido pelo pai da adolescente pelo valor aproximado de R$1.000,00 .(ID 77529619)
9. O policial Felipe informou que estava investigando o roubo de um celular e descobriram que o réu estava usando o aparelho. Informou que o réu foi intimado, tendo comparecido à delegacia. Narrou que o réu alegou ter comprado o celular de um homem chamado "Pedro", disse que fez um serviço de pintura na casa de Pedro e recebeu metade do pagamento em dinheiro e o pagamento da outra metade foi feita com a entrega do celular. Esclareceu que passou um período considerável entre o roubo e a localização do celular com o réu; disse que o réu não sabia o sobrenome de Pedro e que o réu contou que Pedro teria sido indicado por um amigo do réu chamado "Deusevan". Explicou que não conseguiu localizar Pedro e Deusevan.
10. O Policial Luciano informou que o policial Felipe foi designado para apurar um roubo de celular e durante as investigações, identificou que o aparelho estava sendo usado com um chip cadastrado no CPF do réu. Esclareceu que o réu foi intimado a comparecer na delegacia; Ao comparecer, foi informado que seu número estava em uso em aparelho produto de crime. Relatou que o réu apresentou o celular e através do IMEI (chassi eletrônico), confirmou-se que era o aparelho roubado. Contou que o réu relatou ser prestador de serviços (instalação de ar-condicionado) e que recebeu o celular como parte do pagamento por um serviço de R$ 800: R$ 400,00 em dinheiro e R$ 400,00 em forma do aparelho celular.
11. O réu, em seu interrogatório, afirmou que estava sem celular na época e que trabalhava como pintor; disse que é conhecido na Praça do Gaguinho por ter pintado várias lojas, e que foi apresentado a Pedro por um conhecido chamado Deusleva. Contou que Pedro tinha um bar na praça onde mora e prestou para ele o serviço de pintura no bar (parte interna e externa) pelo valor de R$800,00, tendo recebido o celular como forma de pagamento. Informou que o celular estava com tela quebrada e ainda teve de pagar pelo conserto do aparelho. Disse que não exigiu documentação porque Pedro era "um senhor" dono de bar e não suspeitou por parecer "trabalhador de confiança". Esclareceu que após 4-5 meses, o bar fechou e Pedro sumiu. Explicou que não tinha contato salvo e que perdeu os contatos quando entregou o celular na delegacia (só tinha salvos no WhatsApp).
12. A defesa do apelante sustenta que o preço pago pelo aparelho celular não foi vil, e que o estado deteriorado do aparelho justificava o valor de R$ 400,00, não havendo, portanto, razão para que ele desconfiasse de sua origem ilícita. Alega fragilidade probatória, posto que não há laudo de avaliação econômica nos autos que comprove desproporção de valores e que "não houve apreensão em situação suspeita ou em flagrante, ao contrário, foi o próprio acusado quem compareceu à delegacia, quando intimado, entregando voluntariamente o aparelho e apresentando de imediato sua versão."
13. Não há provas concretas que demonstrem que o apelante sabia ou deveria presumir que o bem era fruto de furto.
14. Em casos como este, em que há dúvida quanto ao conhecimento do réu sobre a origem criminosa do bem, aplica-se a regra de julgamento do in dubio pro reo, segundo a qual a dúvida deve favorecer o acusado.
15. Registro, ainda, precedente relevante desta Turma Recursal: "XII. Sendo assim, o fato de não ter exigido a nota fiscal e de o aparelho não ter vindo acompanhado de acessórios, não evidencia, isoladamente, a ciência da origem ilícita. Ressalte-se que a lei não exige documento fiscal como condição para compra e venda de celulares usados, sendo o modo usual de negociação de produtos usados a mera tradição. XIII. Assim, não há elementos que demonstrem, seguramente, o elemento subjetivo da receptação culposa, impondo-se a absolvição do recorrente. " (Acórdão 1425693, 07029582420208070008, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022).
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para absolver o réu da prática do crime previsto no art. art. 180, § 3o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
17. Na forma do art. 2o e 82, § 5o da Lei 9.099/1995, a ementa servirá de acórdão.
Tese de julgamento: " "Para a configuração do crime de receptação culposa, é necessária a demonstração de que o agente agiu com culpa ao adquirir o bem. Não havendo prova suficiente de que o réu deveria presumir a origem ilícita do bem, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o réu por insuficiência de provas"."